Tribunal: TJMT
Processo: 1012412-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilcry Moraes Souza, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu do pedido de revogação da preventiva (Id. 94191976).
Em linhas gerais, sustenta: a) negativa de autoria uma vez que a vítima não reconheceu o paciente como autor do crime, o que demonstra que ele não teve participação da empreitada delituosa; b) carência fundamentação idônea do decreto preventivo; c) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Narra que a prisão do paciente foi decretada em 17.3.2021, em razão da sua fuga do distrito de culpa, contudo, ele nunca esteve foragido, tanto que foi preso na cidade de Poconé/MT e posto em liberdade após o pagamento de fiança.
Sob tais argumentos, o impetrante almeja, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 94191972).
Anexou-se documentos (Id. 94191973 a Id. 94200956).
Eis a síntese.
Extrai-se da denúncia (Id. 94191974) que o paciente e seus comparsas Bruno Rafael da Silva, Elislaine Oliveira Neves, João Miranda Wambergue e Maciel Brandão de Souza planejaram a prática de delito patrimonial de roubo.
Narra-se sobre os fatos que na noite de 18.2.2021, uma das vítimas foi até a parte da frente da sua casa abrir o portão para sua esposa (grávida de 7 meses), momento em que o comparsa do paciente (Maciel) invadiu o local e mediante emprego de arma de fogo anunciou o assalto, dizendo a todo tempo que iria matá-los. Em seguida, as vítimas foram levadas para o interior da residência e os agentes criminosos passaram a subtrair os objetos de valores que ali estavam, além do veículo Chevrolet S10, placa identificadora NJW- 4821. Consta que o paciente foi incumbido de levar o veículo S10 para a fronteira em Cáceres/MT. Durante o trajeto, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e constataram que o veículo se tratava de produto de roubo, desse modo, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.2.2021 e solto em seguida mediante pagamento de fiança.
Após tais fatos, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público (Id. 94191974), na data de 17.3.2021, pela autoria, em tese do crime de Roubo qualificado (art. 157, §2o, inc. II e V, 2o - A do CP) Id. 94191975).
Feitas essas considerações, passo à análise das teses arguidas.
I – O impetrante alega que o paciente não possui envolvimento com o suposto crime e que os indícios probatórios são frágeis, posto que a vítima não o reconheceu na delegacia como sendo um dos autores do Roubo (Termo de Reconhecimento anexo no Id. 94191990 – Fl. 1).
Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus. Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
II- O impetrante argumenta, também, que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação, pois estaria eivada de argumentos genéricos, vagos ou mesmo com indícios frágeis à decretação da prisão preventiva.
Todavia, pude observar nas decisões invectivadas (Id. 94191975 e Id. 94191982), que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o decisum verberado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime, traduzida pelo modus operandi com que o delito foi praticado, não havendo que se falar, à primeira vista, em argumentos genéricos.
Consignou que, “durante a execução do roubo um terceiro indivíduo ingressou na ação criminosa e levou a caminhonete do local do crime” e que na mesma data do delito, o paciente foi preso na cidade de Poconé/MT conduzindo o veículo S10 (produto do crime). Após informações colhidas com a prisão em flagrante do paciente, a Polícia Militar de Rondonópolis/MT localizou a residência em que seus comparsas estariam (Bruno, Elislaine, João e Maciel) encontrando parte da res furtivae e objetos utilizados na prática do crime, além de um revólver calibre .38, culminando na prisão em flagrante deles, ressaltando que eles estariam naquele município para a prática de crimes.
Destacou que com relação ao paciente, estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como indícios de que o paciente estivesse associado com seus comparsas para a prática de crimes patrimoniais, além do fato que o veículo S10 seria trocado por drogas na Bolívia.
Nota-se que o magistrado singular ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente salvaguardar a sociedade, além de assegurar a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.
Para tanto, destacou o excesso de violência imposto às vítimas, as quais ficaram sob intensa ameaça de morte por quatro horas, mediante concurso elevado de agentes, sendo uma delas uma gestante de sete meses e uma delas era idosa, consignando, também, que o paciente premeditou o crime com seus comparsas sendo que todos os flagrados são oriundos do Estado do Pará/PA e estariam em Rondonópolis somente para cometer o crime.
Nesse contexto, aparentemente, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo), excedendo-se na violência.
Não se pode ignorar, ademais, que o crime teria sido precisamente planejado, circunstâncias que, ao que tudo indica, elevam ainda mais a gravidade do delito.
Não bastasse, verifica-se que, para reforçar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, a autoridade acoimada de coatora, na decisão que indeferiu o pedido de revogação, destacou que, além de o paciente ter sido preso em Cáceres/MT conduzindo o veículo S10 admitiu que tinha conhecimento que seus comparsas iriam invadir a residência da vítima, para praticar o delito de roubo, indicando desse modo, a sua participação ativa no crime (Id. 94191982).
Ora, tal cenário, por revelar, a priori, a elevada gravidade do comportamento criminoso faz da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Dessa maneira, ao menos neste juízo de cognição sumária, não constato teratologia ou ilegalidade a ser sanada na via eleita.
III – No mais, é necessário destacar que, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator